Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702180-44.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRMAOS SARKIS LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Em consulta ao processo de referência 0707730-97.2020.8.07.0018, verifica-se ter havido a prolação de decisão nos autos (ID 22763752) mediante a qual o douto prolator da decisão agravada, exercendo o juízo de retratação, deferiu parcialmente o pedido liminar. Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no §1o do artigo 1.018 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Torno insubsistente a decisão de ID 22734861. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador